Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-49.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009605-49.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINA NUNES DOS REIS - CPF: 808.863.881-04 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009605-49.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Marina Nunes dos Reis

Boa Vista Serviços S/A

Recorrido(s):

Marina Nunes dos Reis

Boa Vista Serviços S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ARQUIVISTA. COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

A Requerida é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, por meio da qual a parte autora discute a ausência de notificação prévia da inscrição do seu nome no órgão protetivo de crédito, uma vez que, na condição de entidade mantenedora de banco de dados, divulga as informações constantes de seus registros. Consoante a súmula 359 do STJ. Preliminar não acolhida.

Para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao devedor, no endereço fornecido pelo credor. É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados.

A responsabilidade dos órgãos de proteção de crédito na negativação do nome do consumidor se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo comerciante, sendo desnecessário o aviso de recebimento. Precedente STJ, Reclamação no 4.598 – SC (2010/0145842-5).

Se restou comprovado o envio da notificação, ainda que para endereço eletrônico da devedora, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para e condenar a Requerida
a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença.

Sem custas e honorários
.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Promovida, em caráter preliminar, discorre sobre a sua ilegitimidade passiva para figurar nesta ação, visto que não possui qualquer responsabilidade pela inclusão do nome da Promovente em seus cadastros, ante a suposta inadimplência com a empresa credora.

No entanto, a

Requerida é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, por meio da qual a parte autora discute a ausência de notificação prévia da inscrição do seu nome no órgão protetivo de crédito, uma vez que, na condição de entidade mantenedora de banco de dados, divulga as informações constantes de seus registros. Consoante a súmula 359 do STJ.

Preliminar não acolhida.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora, em suas razões recursais pleiteia a majoração da condenação a título de indenização por danos morais e a Ré a reforma integral da condenação.

No caso dos autos a autora pugna pela indenização por dano moral, em virtude de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e sequer ter sido notificada acerca da inscrição.

Da analise dos autos, verifico que a inscrição é oriunda da Avon Cosm Ltda, disponibilizada em 10/03/2020, no valor de R$ 161,14.

Nas razões recursais a empresa Recorrente alega ter demonstrado nos autos que a anotação feita, no exercício regular de sua atividade, originou-se de pendência financeira e que encaminhou comunicação a Reclamada, a respeito da anotação, comprovando, portanto, ausência de elementos que justifiquem o cancelamento da inscrição, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença com a improcedência da demanda.

Primeiramente, em relação à responsabilidade dos Órgãos de Proteção de Crédito na negativação do nome do consumidor, esta se restringe ao encaminhamento da prévia-notificação ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
"É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

No presente caso restou comprovado, por meio dos documentos digitalizados juntamente com a contestação, que previamente à disponibilização do apontamento para consulta pública, ocorreu à remessa de comunicado à parte devedora,
comunicação realizada via
email
, quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros da Recorrente, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, restando demonstrado o envio da notificação, ainda que para o
email

informado pela consumidora, supre a prova do encaminhamento, a teor do disposto na Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pode ser aplicado ao presente caso por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação

sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados e cadastros.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. COMUNICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. VALIDADE. OBSERVÂNCIA INOBSERVÂNCIA AO PRECEITO DO § 2o, ART. 43, DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E/OU ILICITUDE PERPETRADA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (TJ-BA - RI: 01462724720208050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CNDL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIREGENTES LOJISTAS - LEGITIMIDADE - POSSIBILIDADE DE ENVIO VIA 'EMAIL' - EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO APONTAMENTO - COMPROVAÇÃO - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
(...)
Não há qualquer impedimento legal no sentido de que a notificação prévia seja enviada eletronicamente, por "email", na medida em que a legislação supracitada apenas exige que a comunicação seja feita por escrito (§ 2o, do artigo 43 do CDC)-
Embora a parte autora não tenha sido notificada da inclusão dos seus dados nos cadastros negativos da ré, restou comprovado que foi notificada da inserção da negativação nos cadastros do SERASA, ou seja, a parte requerente teve ciência de que seu nome havia sido negativado, não podendo falar que foi apanhada de surpresa - Cumprida a exigência legal pelo órgão mantenedor dos cadastros de restrição ao crédito, é improcedente o pedido de exclusão do apontamento do nome do consumidor e a indenização por dano moral .(TJ-MG - AC: 10000206009888001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO MANEJADA SOMENTE EM DESFAVOR DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE AO GRAVAME. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO (CDC, ART. 43, § 2o). NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR DE DECLINAR O ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA, AO PASSO QUE O ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NÃO TEM RESPONSABILIDADE NA CONFERÊNCIA DOS DADOS DO ENDEREÇO, CUJO FORNECIMENTO SE PERFECTIBILIZA PELA PELA VIA ELETRÔNICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 404, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
. Nesta linha é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a obrigação inserta no art. 43, § 2o, do diploma consumerista, dispensa a prova do recebimento por parte do devedor, "considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor" (STJ, AgInt no AREsp 761.851/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18-10-2016). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-SC - RI: 00012122120158240282 Jaguaruna 0001212-21.2015.8.24.0282, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 17/04/2018, Quarta Turma de Recursos - Criciúma)

A responsabilidade dos Órgãos de Proteção ao Crédito, por serem meros arquivistas, de receber em seus cadastros as comunicações fornecidas por seus clientes, de modo que não são responsáveis, sequer solidariamente, com os credores por suposta inscrição indevida, uma vez que não integram a cadeia fornecedora do produto objeto da operação comercial. Tais anotações atendem ao exercício regular de sua atividade, em decorrência do vínculo contratual mantido.

Cabe ainda acrescentar que ao analisar a Reclamação no 4.598 - SC (2010/0145842-5) concernente a prévia notificação do consumidor, sobre eventual negativação no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou-se o seguinte entendimento:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE

I.- "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Sumula 359/STJ) e a ausência da notificação enseja o direito à reparação pelos danos morais daí decorrentes.

II.- Todavia, é dispensável a comprovação do recebimento da comunicação da carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros, sendo suficiente a comprovação do envio da comunicação de débito.

Reclamação acolhida;

(
STJ
- Rcl 4598/SC ? RECLAMAÇÃO -2010/0145842-5 ? Turma, Rel: Ministro Sidnei Beneti ? J. 27.04.2011. P. DJE 05.05.2011).

No mesmo sentido é a decisão proferida no processo de EDcl na Rcl 6132 SP 2011/0136870-9:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ No
12
/2009RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EMCADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

1. ...

2. No que se refere à notificação prévia do consumidor acerca de sua possível inscrição no cadastro de proteção ao crédito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para cumprira determinação imposta pelo art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao consumidor, no endereço fornecido pelo credor.

3. ...

(
STJ
, EDcl na Rcl 6132 SP 2011/0136870-9, Relator: Ministro Raul Araujo, J. 24.08.2011, DJE 24.08.2011).

Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais supra colacionados e diante das evidencias de que a parte Recorrente cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), deve ser reformada a sentença recorrida, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Promovida, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Promovente, que pretendia a majoração do quantum indenizatório.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da parte Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021